Tribunal: TJDFT
Processo: 0706897-40.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706897-40.2019.8.07.0010 RECORRENTE: PAULO VICTOR DO CARMO SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado tentado. Crime impossível. Emprego de arma branca. Inconstitucionalidade do art. 4o da L. 13.654/18. Reincidência. Tentativa. Fração de redução. Direito de recorrer em liberdade. 1 – Crime impossível ocorre quando, por ineficácia absoluta do meio de execução ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível a sua consumação (CP, art. 17). 2 – Se o réu portava faca - meio hábil a exercer a grave ameaça -, o crime não é impossível. O meio de execução era eficaz -- o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente: aproximação de viatura policial. 3 - O Conselho Especial do Tribunal, no incidente de inconstitucionalidade n. 2018.00.2.005802-5, declarou a inconstitucionalidade do art. 4o da L. 13.654/18. Incide, assim, no roubo, a causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca ou imprópria. 4 – A condenação pelo art. 28 da L. 11.343/06 (porte de droga para uso próprio) não leva a reincidência. 5 – A pena pode ser reduzida na fração máxima (2/3) em razão da tentativa, se o agente, tão logo fez a grave ameaça, foi interrompido pela aproximação de viatura policial, o que facilitou sua imobilização pela vítima. 6- Apelação provida em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado, ao reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei 13.654/2018, no ponto em que revogou o inciso I, § 2o, do artigo 157, do Código Penal, violou os artigos 5o, inciso XL, e 58, § 2o, inciso I, ambos da Constituição Federal. Defende a existência de repercussão geral. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003